Tribunal: TJMT
Processo: 1003341-10.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial 1003341-10.2018.8.11.0000
RECORRENTE: GD CAMILOTTI JUNIOR
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por GD CAMILOTTI JUNIOR, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 27083451):
“AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE PROVEU O RECURSO PARA EXTINGUIR O FEITO COM ESPEQUE NO ART. 485, IV E §3o, DO CPC - INTUITO DE DISCUTIR A LEGALIDADE DOS ENCARGOS INCIDENTES NO CONTRATO BANCÁRIO - REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Se a decisão agravada está em perfeita consonância com a jurisprudência, o agravo regimental deve ser desprovido.” (AI 1003341-10.2018.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/12/2019).
Alega violação ao artigo 550 do CPC, artigo 914 do CPC/73 e artigo 6o, III, do CDC e divergência jurisprudencial, uma vez que a ação de prestação de contas foi extinta, sem resolução do mérito sob a alegação de que o ajuizamento da inicial possui pedido genérico.
Recurso tempestivo (ID 31969463).
Contrarrazões (ID 34465464).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de Recursos Repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A partir da suposta violação aos artigos 82, 85, §1o e 99, §6o, do CPC, o Recorrente argumenta que “o acórdão recorrido reformou a sentença de primeiro grau, julgando extinta a ação de Prestação de Contas, sem resolução do mérito sob a alegação de que o ajuizamento da inicial tem pedido genérico, não aponta qual lançamento é duvidoso, pede exibição dos extratos e tem cunho revisional, por alegar que há irregularidades referente as taxas de juros remuneratório, capitalização e demais encargos e tarifas bancárias.”
Aduz que “há um equívoco quanto a afirmação de que a petição inicial deixa de apontar qual seria o lançamento que tem dúvida sobre o acerto, uma vez que pelo contrário a petição inicial possui objetivo definido, específico, uma vez que delimita o período, bem como destaca os lançamentos que carece de esclarecimento, com suas datas (...)também juntou na inicial planilha com cada lançamento tido como irregular, contendo a data e o valor(...)que todos os extratos foram juntados na inicial(...) sem caráter revisional.”
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Para que não reste dúvida, transcrevo trecho da decisão hostilizada que sintetiza a questão, “ constato que em sua petição inicial a agravada manifesta, sim, dúvida genérica sobre todos os lançamentos, deixando de apontar qual seria o lançamento (ou lançamentos) em relação a qual tem dúvida sobre o acerto, tanto é que, nos pedidos da inicial, pedem a exibição dos extratos de movimentação bancárias desde a abertura da conta corrente no 1182154, agência 10108, e que, na segunda fase, seja o Banco/agravante condenado à restituição das “verbas lançadas a débito que não prestar contas na forma preconizada pela Lei (e que seja) condenado na devolução dos valores que debitou a titulo de encargos ou juros cuja taxa excedeu aquela contratada, e na eventualidade de não apresentar o contrato, seja fixada no equivalente a 1% ao mês (e, ainda,) a devolver todos os valores correspondentes aos lançamentos que não comprovar sua origem ou não comprovar seu direito na cobrança do valor lançado, tudo acrescido da respectiva correção monetária e juros desde a data do débito até sua efetiva devolução” (cf. fls. 13 ID 1982068). Ora, a agravada pretende revisar cláusulas contratuais em ação de prestação de contas, o que é inadmissível, tendo dito que as “irregularidades” se referem à taxa de juros remuneratórios, capitalização desse encargo e demais encargos e tarifas bancárias”.(ID 27083452)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
Dissídio Jurisprudencial
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (artigo 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
Nesse sentido é o Enunciado 31 do Colégio Permanente de Vice-Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil:
“Reconhecida a aplicabilidade da Súmula 7 do STJ com relação ao requisito previsto na alínea ‘a’ do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, fica prejudicado o exame do dissídio jurisprudencial invocado com fundamento na alínea ‘c’ do mesmo dispositivo”. (Enunciado no 31 – CPVIP).
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA. (...)
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI